Tribunal: TJSP
Processo: 2220109-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa física. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao agravante. Insuficiência de recursos comprovada. Desnecessária demonstração de miserabilidade para concessão da benesse. Decisão reformada para conceder o benefício ao agravante. Recurso provido.